Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO HABEAS CORPUS N. 1011776-02.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOCIMAR DA SILVA SOUZA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 51180465) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Penal deste Sodalício, assim ementado (Id. 48217990):
“HABEAS CORPUS – ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA – INSURGÊNCIA – SUSCITADA A NULIDADE DO FEITO E DA DECISÃO JUDICIAL HOMOLOGATÓRIA POR VULNERAÇÃO AO ART. 5o, LVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – VIABILIDADE –CONSTATADA A VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO E A AUSÊNCIA DE DEFENSOR QUANDO DA TOMADA DE DECLARAÇÕES DO AUTUADO – PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – OFENSA AO “NEMO TENETUR SE DETEGERE” – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é sabido que “o direito ao silêncio, previsto no art. 5o, LVIII, da Constituição Federal, deve ser interpretado de forma extensiva, sendo assegurado ao investigado ou ao réu o direito de não produzir prova contra si mesmo (princípio da não autoincriminação ou do nemo tenetur se detegere), razão pela qual não pode ser obrigado a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que possa incriminá-lo, direta ou indiretamente. (...) A participação do acusado na produção de prova que possa ser utilizada em seu desfavor pressupõe consciência e voluntariedade. Ausentes qualquer delas, a prova obtida será ilegal” (STJ. Quinta Turma. RHC 82.748/PI, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).” (HC 1011776-02.2020.8.11.0000, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação aos arts. 302, II, e 304, caput, ambos do CPP, ao argumento de que: (i) o fato de o Recorrido ter sido inicialmente inquirido como testemunha, por si só, não é suficiente para contaminar ou tornar nulo o auto de prisão em flagrante, haja vista que ele não figurava, desde o início, como investigado e (ii) o inquérito policial é mera peça informativa e, eventuais vícios nele produzidos, não têm o condão de contaminar eventual ação penal.
Recurso tempestivo (Id. 51219955).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 53537480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, ao conceder a ordem de habeas corpus, a fim de declarar a nulidade do auto de prisão em flagrante e de sua subsequente decisão homologatória, consignou que “não é possível conferir signo de validez às declarações prestadas pelo paciente no momento de sua condução à Delegacia de Polícia, na medida em que, conquanto já constasse identificado expressamente como “suspeito” no BO (lavrado em 17.05.2020, às 23h28min), foi inquirido impropriamente como testemunha (Termo de Declaração n. 1290/2020, prestado em 18.05.2020, às 08h29min – id. 44947964, p. 31), sem que houvesse informação quanto à advertência acerca do direito ao silêncio assegurado à pessoa acusada (Miranda warnings) e quanto à necessária assistência por advogado ou defensor público.” (Id. 48217989), em afronta ao princípio da não autoincriminação.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 302, II, e 304, caput, ambos do CPP, defende o Recorrente que o fato de o Recorrido ter sido inicialmente inquirido como testemunha, por si só, não é suficiente para contaminar ou tornar nulo o auto de prisão em flagrante, mormente quando ele não figurava, desde o início, como investigado.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v